Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749804-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA PEREIRA CERQUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DOS IPES DECISÃO Consoante consulta aos autos de origem (no 0713185-71.2019.8.07.0020 - id 78329821), o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR